Tribunal: TJSP
Processo: 1004852-26.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. Alegação de que os valores bloqueados eram relativos ao salário da embargante. Ausência de comprovação. Ônus do artigo 373, I, do Código de Processo Civil não cumprido. Argumento de que as quantias constritas diziam respeito a conta de poupança. Não demonstração. Hipótese de conta de poupança vinculada à conta corrente. Movimentações que

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. Alegação de que os valores bloqueados eram relativos ao salário da embargante. Ausência de comprovação. Ônus do artigo 373, I, do Código de Processo Civil não cumprido. Argumento de que as quantias constritas diziam respeito a conta de poupança. Não demonstração. Hipótese de conta de poupança vinculada à conta corrente. Movimentações que demonstraram que referida conta é utilizada como conta corrente, de modo a desnaturar a sua característica como conta poupança. Penhora admissível. Inaplicabilidade do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil na hipótese tratada nos autos. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004852-26.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
NIQUELLE MARLLEY GARCIA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB CREDICOONAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004852-26.2019.8.26.0506 -Voto no 13138
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004852-26.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Niquelle Marley Garcia Gonçalves
Apelada: Cooperativa de Crédito Credicconai
Voto no 13.138
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PENHORA
SOBRE
ATIVOS FINANCEIROS. Alegação de que os valores
bloqueados eram relativos ao salário da embargante.
Ausência de comprovação. Ônus do artigo 373, I, do Código
de Processo Civil não cumprido. Argumento de que as
quantias constritas diziam respeito a conta de poupança.
Não demonstração. Hipótese de conta de poupança
vinculada
à
conta
corrente.
Movimentações
que
demonstraram que referida conta é utilizada como conta
corrente, de modo a desnaturar a sua característica como
conta poupança. Penhora admissível. Inaplicabilidade do
artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil na hipótese
tratada nos autos. Sentença mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação de embargos à execução, julgada
improcedente pela MM. Juíza Isabela de Souza Nunes Fiel, com a
condenação da parte autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, respeitada a gratuidade processual que lhe foi
concedida, no tocante à execução das verbas de sucumbência.
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004852-26.2019.8.26.0506 -Voto no 13138
3
da sentença. Sustenta que os valores bloqueados são relativos a salário /
conta de poupança. Alega que o artigo 833, IV e X, do Código de
Processo Civil, qualifica como impenhoráveis os referidos valores, até o
limite de 40 salários mínimos. Aduz a nulidade da penhora e o direito à
liberação da quantia bloqueada. Pleiteia a reforma da sentença e o
provimento do apelo.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Ação de embargos à execução para liberação
de penhora que recaiu sobre valores relativos a salário / conta de
poupança.
Em resposta, o réu sustentou que há integração
entre a conta corrente e a conta de poupança e os valores movimentados
não são necessariamente oriundos de poupança. Alegou que não se trata
de conta de poupança típica, de modo a tornar inaplicável a
impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo
Civil. Aduziu que a conta de poupança em questão é utilizada como
conta corrente devido à quantidade de movimentação nela realizada
(saques, pagamento, depósitos etc.) e apenas pode ser protegida pela
impenhorabilidade, até o montante de 40 salários mínimos, quando
exista prova de que o depósito nela efetivado seja relativo à subsistência
do núcleo familiar do devedor.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
Não se desconhece que o artigo 833, IV e X, do
Código de Processo Civil, determina ser impenhorável a quantia relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004852-26.2019.8.26.0506 -Voto no 13138
4
a salário e aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de
40 salários mínimos.
No entanto, a apelante não demonstrou que os
valores bloqueados de sua conta corrente / poupança são unicamente
relativos a salário.
Os extratos copiados a folhas 18 não provaram
que os valores bloqueados eram provenientes de salário, ante a
inexistência de semelhança com aqueles indicados a folhas 19
(demonstrativo de pagamento).
Logo, admissível a penhora debatida nos autos.
A apelante não cumpriu o ônus que lhe é
imposto pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
A propósito, precedente desta C. Câmara:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
penhora on line em conta corrente indeferimento do
pedido de desbloqueio em primeiro grau - recurso da
executada - alegação de impenhorabilidade de valores
por se tratar de verba de natureza alimentar -
impossibilidade - valores bloqueados na conta corrente
cuja origem não foi comprovada - ausência de
impenhorabilidade exegese do art. 373, I do CPC -
bloqueio mantido precedente despacho mantido -
recurso não provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
n°
2164370-64.2020.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina,
j. em 27/08/2020).
Ainda:
“Execução
de
título
extrajudicial.
Constrição de valores depositados em conta corrente e
de
veículo
automotor.
Pedido
de
desbloqueio.
Indeferimento. Agravo de instrumento. Inteligência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004852-26.2019.8.26.0506 -Voto no 13138
5
art. 833, inciso IV, do CPC. Impenhorabilidade da
verba salarial. Devedores que não comprovaram que
os valores depositados em conta corrente são oriundos
de benefício previdenciário ou de salário. Precedentes
TJSP. Ausência de prova de destinação alimentar.
Inexistência de elementos a comprovar a hipótese de
impenhorabilidade dos valores depositados. Ônus da
prova que incumbe à parte devedora. Precedentes
TJSP. (...) Recurso desprovido” (TJSP, 21a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
n°
2223017-86.2019.8.26.0000, Rel. Des. Virgilio de
Oliveira Junior, j. em 16/12/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA
DEVEDOR SOLVENTE PENHORA BLOQUEIO
VALORES
EM
CONTA
CORRENTE
IMPENHORABILIDADE Ausência de comprovação
de que bloqueio de valores existentes na conta corrente
do agravante seja derivada do recebimento de salário,
remuneração, ou outras verbas descritas no inciso IV,
do art. 833, do NCPC (...) Bloqueio e consequente
penhora cabível, vez que não demonstrada nenhuma
hipótese de impenhorabilidade Estrita observância
aos arts. 833, inciso IV, e 805, do NCPC, com
correspondência no art. 649, inciso IV, do CPC

Precedentes (...) Bloqueio e penhora mantidos

Decisão mantida
Agravo improvido” (TJSP, 24a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n°
2221328-12.2016.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j.
em 17/03/2017).
No tocante à questão da conta poupança, a
proteção legal se justifica em razão de a poupança se destinar a reservar
recursos financeiros para o enfrentamento de eventuais adversidades,
meio de garantia contra fatos extraordinários que venham a atingir o
investidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004852-26.2019.8.26.0506 -Voto no 13138
6
Entretanto, a característica de conta poupança,
para ser protegida pela impenhorabilidade, deve ser consubstanciada
materialmente, de modo a se registrar quais as transações que são nelas
efetuadas. Eventual constatação de movimentações intensas acaba por
alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira conta corrente,
passível, de acordo com o artigo 854, caput, do mesmo diploma legal e
pacífica jurisprudência, de bloqueio judicial.
Observa-se que o bloqueio incidiu sobre conta
poupança vinculada à conta corrente. E, pelo extrato apresentado a
folhas 18 é possível verificar que referida conta é utilizada para
pagamentos, aplicações e resgates diversos que acabam por
descaracterizar sua condição de conta poupança.
Cuida-se de contrato de natureza diversa da
caderneta de poupança, de modo a não incidir a proteção legal do inciso
X, do artigo 833, do Código de Processo Civil.
A conta, cujos valores foram bloqueados, não
tem característica própria de caderneta de poupança, nem é utilizada
para tal finalidade. Cuida-se de conta corrente com poupança vinculada,
porém destinada à movimentação diária da correntista.
A proteção conferida pelo artigo 833, X, da
Diploma Processual Civil, visa “(...) garantir um mínimo existencial ao
devedor, como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana”
(cf. STJ, REsp no 1.231.123-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em
02/12/2012).
Como a alegada conta de poupança não é
utilizada com essa finalidade, mais se aproximando de uma conta
corrente, não há se falar em impenhorabilidade.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004852-26.2019.8.26.0506 -Voto no 13138
7
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO Penhora on line Conta corrente com
poupança vinculada
Possibilidade de penhora

Proteção conferida à caderneta de poupança, contrato
de
natureza
diversa

Existência
de
várias
movimentações
Constrição mantida
Recurso
desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento n° 2122812-83.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Vicentini Barroso, j. em 07/08/2018).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação
indenizatória
Constrição judicial sobre valores
pertencentes
à
conta-poupança

Alegada
impenhorabilidade Ausente comprovação de se tratar
de caderneta de poupança propriamente dita

Extratos que demonstram movimentação típica de
conta-corrente
que
possui
uma
conta-poupança
vinculada - Bem suscetível de penhora
Decisão
mantida
AGRAVO NÃO PROVIDO” (TJSP, 10a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n°
2014624-59.2019.8.26.0000, Rel. Des. Elcio Trujillo, j.
em 30/07/2019).
“PENHORA
Valores depositados em
conta poupança integrada à conta corrente -
Admissibilidade - A poupança vinculada à conta
corrente
tem
natureza
circulatória
e
caráter
predominante de conta corrente, sendo inaplicável o
art. 833, X, do CPC/2015
Decisão reformada -
Recurso provido” (TJSP, 20a Câmara de Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
n°
2103266-08.2019.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Torres
Júnior, j. em 02/09/2019).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004852-26.2019.8.26.0506 -Voto no 13138
8
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
preenchidos
os
requisitos
preconizados pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do
artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004852-26.2019.8.26.0506 -Voto no 13138
9
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com correção
monetária a partir desta data e respeitada a gratuidade processual
concedida, no tocante à execução das verbas de sucumbência.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código
de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator